Tribunal: TJSP
Processo: 1007719-06.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Contrato de compra e venda. Alienação fiduciária de bem móvel. Sentença de procedência quanto à primeira fase do procedimento especial, condenando a Ré a prestar contas, nos termos do art. 550, §5° do CPC, bem como art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. Sentença de procedência na segunda fase, condenando a Ré no importe de R$ 5.360,29. Recurso da Ré que não comporta

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Contrato de compra e venda. Alienação fiduciária de bem móvel. Sentença de procedência quanto à primeira fase do procedimento especial, condenando a Ré a prestar contas, nos termos do art. 550, §5° do CPC, bem como art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. Sentença de procedência na segunda fase, condenando a Ré no importe de R$ 5.360,29. Recurso da Ré que não comporta acolhimento. Dever inequívoco de prestar contas de forma adequada plenamente configurado a teor do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. Ré que, após ser condenada a prestar contas na primeira fase do procedimento especial, limitou-se a apresentar "nota de venda do leiloeiro" não comprovando em nada de forma pormenorizada as "despesas administrativas, despesas de remoção, despesas extras e comissão". Documentos juntados aos autos somente em sede apelação que não podem ser considerados como prova nova, nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC. Ré que teve a oportunidade de juntar referida documentação na segunda fase do procedimento na forma do ar. 551 do CPC. Despesas com a venda do veículo, bem como demais despesas extrajudiciais, que não foram devidamente comprovadas pela instituição financeira, em momento processual oportuno, havendo apenas declaração unilateral de sua parte. Cálculo apreciado à luz do art. 2° do Decreto Lei 911/69, que demonstra saldo credor no importe de R$ 5.360,29, a favor do Autor. Sentença que em nenhum momento revisou os termos do contrato, sendo referida alegação manifestamente descabida. Precedentes do STJ e dessa Colenda Câmara. Sentença mantida. Honorários mantidos, posto que arbitrados no patamar máximo permitido. RECURSO DESPROVIDO.